Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800160-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS). PACIENTE NECESSITA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PORTADOR DA COVID-19 COM NÓDULO PULMONAR CANCERÍGENO. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOELSON BARATA DE SOUZA,

em face de ato do Juízo da Comarca de Anapú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006625-33.2018.814.0138, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado.

De acordo com o impetrante, o presente writ tem como objetivo único e exclusivo a prorrogação de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista seu grave estado de saúde.

Alega que trata-se de pedido de extrema urgência, pois o prazo da domiciliar termina no dia 18/01/2021, sendo que o Paciente não possui as mínimas condições para retornar ao sistema penitenciário, pois encontra-se com graves problemas respiratórios ocasionados pelas duas infecções por COVID19 que o atingiu, ocasionando um Nódulo Pulmonar, bem como está fazendo o devido tratamento para melhora de sua saúde.

Aduziu que o prazo de 30 dias concedido no
writ
anterior foi muito curto, não sendo suficiente para recuperação do paciente, ademais seu problema de saúde se agravou ainda mais, sendo agora diagnosticado com nódulo pulmonar no lobo superior direito, medindo 0,8 cm, apresentando muitas dores e dificuldades respiratórias.

Por conseguinte, requereu a concessão da liminar, prorrogando a Prisão domiciliar ao paciente, e o seu julgamento definitivo da concessão da ordem.

Concedi
a liminar às fls. 54/57, dos autos, prorrogando para o prazo de 30 (trinta) dias, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

65
/66), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No presente momento, é importante ressaltar que o processo 0006625-33.2018.8.14.0138 (autos físicos) não se encontra na comarca der Anapu/PA, mas sim em 2ª instância do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especificamente na secretaria única de Direito Penal. E no momento desta informação, os autos estão em carga ao Advogado WALLACE LIRA FERREIRA, inscrito na OAB 22.402/PA, o mesmo patrono que impetrou o presente Habeas Corpus (Conforme consulta no Sistema Libra).

- Não é a primeira vez que o paciente impetra o Habeas Corpus, como o próprio patrono redigiu em sua peça. Este juízo de Anapu/PA já fez outras informações em HC, para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e para Corte do Superior Tribunal de Justiça.

- As informações em HC remetidas anteriormente são:

1-Ocorrida na data 19/06/2020, em resposta ao HC 0805858 - 17.2020.8.14.0000, impetrado perante Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias; (Doc. Libra nº 2020.01286334-07);

2-Ocorrida na data 09/11/2020, em resposta ao HC 0810869 - 27.2020.8.14.0000, impetrado perante Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (Doc. Libra nº 2020.02535703-77);

3-Ocorrida na data 26/11/2020, em resposta HC 629098/PA (2020/0313087-2) impetrado perante a Corte do Superior Tribunal de Justiça, com o Ministro Relator Rogério Shietti Cruz (Doc. Libra nº 2020.02707745-88).

Nesta
Superior Instância
(fls. 74/77), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem,
prorrogando-se o prazo da prisão domiciliar do paciente Joelson Barata de Souza
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser parcialmente ratificada em todos os seus termos, somente para alterar o prazo de prorrogação para 120 (cento e vinte) dias, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que considerando que existe uma conversão (HC 0800796-93.2020.8.14.0000) de prisão preventiva em prisão domiciliar em favor do paciente por tempo determinado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com prorrogação de mais 120 (cento e vinte) dias (HC 0805858-17.2020.8.14.0000), bem como, pedido de prorrogação concedido pelo prazo de 30 (trinta) dias (HC 0810869-27.2020.814.0000), e o presente feito também tratar-se de prorrogação de prazo da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente ainda se encontra em processo de restabelecimento de saúde, necessitando ainda de mais prazo, principalmente por ser do grupo de risco do COVID 19 e encontrar-se acometido de doença grave pulmonar (NÓDULO PULMONAR CANCERÍGENO) é paciente com grande risco cirúrgico, conforme documentos acostados nos autos, o que requer prorrogação da prisão domiciliar concedida.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva da liminar em prol da paciente,
in verbis
:

Vistos, etc...

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOELSON BARATA DE SOUZA, brasileiro, portador da carteira de identidade nº40.513 PM/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 737.725.772-53, já devidamente qualificado nos autos da ação penal processo nº 0006625-33.2018.8.14.0138.

De acordo com o impetrante, o presente writ tem como objetivo único e exclusivo a prorrogação de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista seu grave estado de saúde. Alega que trata-se de pedido de extrema urgência, pois o prazo da domiciliar termina no dia 18/01/2021, sendo que o Paciente não possui as mínimas condições para retornar ao sistema penitenciário, pois encontra-se com graves problemas respiratórios ocasionados pelas duas infecções por COVID19 que o atingiu, ocasionando um Nódulo Pulmonar, bem como está fazendo o devido tratamento para melhora de sua saúde.

Aduziu que o prazo de 30 dias concedido no Writ anterior foi muito curto, não sendo suficiente para recuperação do paciente, ademais seu problema de saúde se agravou ainda mais, sendo agora diagnosticado com nódulo pulmonar no lobo superior direito, medindo 0,8 cm, apresentando muitas dores e dificuldades respiratórias.

Por conseguinte, requereu a concessão da liminar, prorrogando a Prisão domiciliar ao paciente, e o seu julgamento definitivo da concessão da ordem. Juntou documentos. É o sucinto relatório. Decido.

Não farei uma aprofundada análise sobre os argumentos da defesa pois tal levaria ao próprio mérito da demanda.

Verifico que as questões trazidas à lume neste writ apontam para a alegada necessidade de nova prorrogação do benefício de prisão domiciliar, concedido nos autos de habeas corpus nº 0800796-93.2020.814.0000, e prorrogado através dos habeas corpus nº 0805858- 17.2020.814.0000 e 0810869-27.2020.814.0000.

Entendo que prospera o pleito requerido pelo Impetrante, uma vez que as provas carreadas aos autos justificam a prorrogação do benefício concedido. Consta no presente feito que o Paciente ainda necessita continuar o tratamento com fisioterapia para reabilitação pulmonar, tendo em vista que o Paciente se encontra reinfectado pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que dificulta a sua reabilitação dentro do sistema carcerário, já que não há tratamento adequado para que o Paciente seja submetido em sua recuperação.

Por se tratar de continuidade de tratamento já concedido anteriormente, e por se caso excepcional, mister se faz que seja deferida a prorrogação do benefício concedido, por 30 (trinta) dias, quer pela relevância e razoabilidade das justificativas apresentadas pelo impetrante, quer pelo fato do paciente encontrar-se em fase de recuperação, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃODOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (PÓS CIRURGICO DOPROCEDIMENTO DE LOBECTOMIA PULMONAR). PLEITO DEPRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NOCASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MÉRITO Nota-se que o agravante foi submetido a uma intervenção cirúrgica, em razão de complicações decorrentes de uma Tuberculose adquirida no Sistema Prisional da Cidade de Santarém/PA, que ocasionou na extração do seu pulmão direito ? (nome do procedimento médico: LOBECTOMIA PULMONAR), fato que gerou o deferimento da prisão domiciliar do apenado, visando a sua recuperação plena. A concessão de prisão domiciliar em casos de doença grave é prevista expressamente no art.117 da LEP, não sendo taxativo o rol do citado dispositivo. Enquanto sefaz necessária a comprovação da referida doença grave e da impossibilidade de tratá-la enquanto na custódia do sistema carcerário, não se pode priorizar a lei in verbis em detrimento da integridade física do apenado. Diante do Laudo Médico de fls. 18, aduzindo que o apena do encontra-se em acompanhamento pós-operatório e deve evitar ambientes fechados, devendo permanecer em isolamento, a fim de proporcionar ao apenado uma maior efetividade na recuperação de sua saúde. O apenado demonstra, em especial através do laudo médico de fls. 18, a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, já que sua enfermidade é de difícil acompanhamento intramuros. Evidencia-se, portanto, que a reclusão, por ora, em regime fechado, é contraindicada ao agravante, considerando a natureza da moléstia a que é acometido. Soma-se a isso as condições precárias que os estabelecimentos prisionais do nosso Estado apresentam, as quais, por si só, são capazes de provocar doenças em apenados saudáveis, bem como submetê-los a situações físicas e psicológicas degradantes. Nesse sentido, estando sua dignidade ameaçada, ademais pelo acometimento de doença grave, sendo impossível de tratamento realmente adequado no estabelecimento prisional, parece-nos descabido que seja negada a possibilidade de prisão domiciliar, independentemente do regime em que esteja cumprindo pena. Isso posto, conheço do recurso de agravo em execução e no mérito, dou-lhe provimento, para prorrogar a prisão domiciliar do agravante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo permanecer em sua residência, não podendo se ausentar, salvo consulta ou interferência médica de urgência, devidamente comprovadas nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis (2019.04519339-71,209.124, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ªTURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em2019-11-01).

Ante ao exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, reputo cabível e suficiente prorrogar a PRISÃO DOMICILIAR, por mais 30 (trinta) dias, a contar da presente data. Solicitem-se informações à autoridade inquinada coatora, nos termos do art. 2º da Resolução nº 04/2003-GP, constando as advertências do artigo 5º do mencionado ato normativo. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para os devidos fins. A presente decisão serve como ofício. “ (...).

No caso, a comprovação da prorrogação da prisão domiciliar se encontra devidamente acostada aos autos, uma vez que atesta que o paciente JOELSON BARATA DE SOUZA se encontra em fase de restabelecimento em razão de processo cirúrgico, necessitando de um novo prazo de prorrogação da prisão domiciliar, para continuidade de seu tratamento, fora da casa penal, conforme atesta laudo médico, além do fato de ter atestado positivo pela COVID-19, o que tais fatos são suficientes e justificadores da referida prorrogação.

Por tais razões, ratifico em parte os termos da medida liminar anteriormente concedida, somente para alterar o prazo de prorrogação para 120 (cento e vinte) dias, por restar plenamente comprovado nos autos que o paciente necessita de continuidade de seu tratamento de saúde, portanto adequada se mostra a prorrogação da prisão domiciliar.

Pelo exposto,
concedo em definitivo a ordem, para prorrogar a prisão domiciliar do paciente JOELSON BARATA DE SOUZA, por mais 120 (cento e vinte) dias.

É como voto.

Belém, 02/02/2021